Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703356-55.2021.8.07.0001 RECORRENTE: YONE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE UM DOS RÉUS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA, CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. PRELIMINARES REJEITADAS. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E DA PERMANÊNCIA. CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES AFASTADAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. REGIMES ADEQUADOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUCAO PENAL. 1. Se já reconhecida a atenuante da confissão espontânea na sentença, para um dos réus, falta interesse recursal ao apelante em pleitear a sua incidência. Recurso conhecido parcialmente. 2. Não é inepta a denúncia quando há a descrição do fato delituoso e de suas circunstâncias, bem como a capitulação do crime, de forma a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa, atendendo aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada. 3. As simples alegações de nulidade, sem a demonstração do efetivo prejuízo à defesa, como se deu na espécie, não autoriza a declaração de nulidade, em estrita observância ao princípio pas de nullité sans grief, insculpido no artigo 563 do Código de Processo Penal. 3.1. A alegada falta de acesso à mídia não trouxe prejuízo para a defesa, porquanto não utilizada nos autos para fundamentar a denúncia ou a condenação, de modo que a alegação de nulidade processual se mostra infundada. Preliminar rejeitada. 4. Não há nulidade a ser reconhecida quando houve prévia autorização judicial para a interceptação telefônica. 4.1. Não há que se falar em ausência/deficiência da fundamentação das decisões que decretaram as interceptações telefônicas, pois devidamente motivadas e com justificativas legítimas. Preliminar rejeitada. 5. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policiais harmônicos e laudo pericial, é firme no sentido de que os réus cometeram o crime de tráfico de drogas. 5.1. Em que pese a negativa de autoria dos apelantes, o acervo probatório evidencia a difusão ilícita dos entorpecentes apreendidos, seja no atacado, seja no varejo, adquiridos para difusão em pontos estratégicos do Distrito federal. 6. Demonstrada a estabilidade e a permanência, quanto à associação para o tráfico de drogas, com distribuição de tarefas e cooperação de todos, não há reparos na condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico de drogas. 6.1. Os elementos colhidos por meio das interceptações telefônicas, confirmados em juízo pelos depoimentos de policiais, foram aptos a demonstrar a existência de vínculo associativo, estável e permanente para a prática do crime de tráfico de drogas pelos apelantes. 7. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de posse ilegal de munição, inviável o pleito absolutório da Defesa de um dos réus, por atipicidade da conduta por ausência de dolo, erro de tipo, aplicação do princípio da insignificância ou erro de proibição. 8. Afasta-se a valoração negativa da personalidade, conduta social, motivos e consequências dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, pois fundamentadas em elementos genéricos, vagos e imprecisos ou inerentes ao próprio tipo penal. 9. A reincidência do réu deve ser mantida quando verificado que ele ostenta uma condenação definitiva por tráfico de drogas apta a qualificá-la, nos termos do artigo 63 do Código Penal. 10. Em que pese o réu não tenha confessado os fatos em Juízo, o Sentenciante utilizou sua confissão extrajudicial na formação do seu convencimento, o que enseja a aplicação da atenuante, na segunda fase da dosimetria, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. 11. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, quando existem provas de que o réu se dedica a atividades criminosas, tanto que restou condenado pelo crime de associação para o tráfico. 12. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se não foram preenchidos os requisitos do artigo 44 Código Penal. 13. O pedido de gratuidade de justiça melhor se aperfeiçoa no Juízo da Vara de Execuções Penais - VEP, conforme previsto no artigo 66, inciso III, alínea f, da Lei 8.210/84, e segundo remansoso entendimento assentado nesta Egrégia Corte. 14. Recursos conhecidos. Recurso de um dos réus conhecido parcialmente. Preliminares rejeitadas. Recursos de alguns réus parcialmente providos e, dos demais, desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 33 da Lei 11.343/2006, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório; b) artigo 35 da Lei 11.343/2006, afirmando que não restou comprovado o ânimo de se associar de forma estável e perene, com a finalidade de praticar o tráfico, ao revés, assevera que as provas dos autos evidenciam somente um fato isolado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com relação a Yone, companheira de Arthur, constatou-se que ela prestava auxílio ao grupo, armazenando e atuando no transporte de entorpecentes, além de cobrar valores e negociar drogas. Ela, inclusive, emprestou seu cartão e conta bancária para que Arthur movimentasse parte do dinheiro do tráfico [...] No caso em apreço, os elementos colhidos por meio das interceptações telefônicas, confirmados em juízo pelos depoimentos de policiais, foram aptos a demonstrar a existência de vínculo associativo, estável e permanente para fins de tráfico de drogas entre os apelantes que fazem parte do grupo de apoio de Arthur (Pedro, Yone e Márcia) e desses com os apelantes Guilherme, Wesley, Raphael, Rodrigo e Adriano [...] Diante disso, conclui-se que todos os apelantes participaram ativamente da comercialização das drogas, inclusive com repasses entre si de dinheiro proveniente da venda delas. Portanto, devem ser mantidas as condenações como incursos nas sanções do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006” (ID. 42511509). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016